Tribunal: STF
Processo: ARE 1566028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 28/10/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 21/11/2024.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante alega a ocorrência de erro material na decisão embargada e defende a tempestividade do recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que “o dia inicial da contagem do prazo recursal é o dia 29/10/2024 e o próprio PJE estabelece como dia final o dia 22/11/2024 [...]”. Aponta que “a própria decisão embargada registra que o recurso foi protocolizado no dia 21/11/2024, ou seja, um dia antes de expirar o prazo de 15 dias úteis”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o recurso é inadmissível em razão de sua intempestividade. Extrai-se dos autos que a decisão agravada foi publicada em 28/10/2024. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 21/11/2024, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Inclusive, a intempestividade do recurso extraordinário foi assinalada pelo Tribunal de origem (e-Doc. 22).



    Ademais, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente incabíveis não suspende nem interrompe o prazo recursal. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE 1.316.495-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Por fim, há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal quando esses forem fixados pelas instâncias ordinárias, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (ARE 1.229.364-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente